Tribunal: TJDFT
Processo: 0752283-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verifica ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria e por ser necessária e adequada para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva em crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher.
2. No caso dos autos, as circunstâncias do delito – em que o paciente, em tese, teria ido até a residência de sua ex-companheira, a qual informou estar no terceiro mês de gestação, e, na companhia de terceira pessoa que se encontrava armada, subtraiu uma televisão e o aparelho celular da vítima mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e ameaça de morte caso viesse a ser preso, bem como mediante violência consistente no arremesso de um tijolo nas costas dela – revelam a gravidade da conduta, a qual, aliada à reiteração delitiva do paciente, que possui condenação definitiva por crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, justificam a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.